Tribunal: TJMT
Processo: 0010329-24.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010329-24.2015.8.11.0015
RECORRENTE: ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.
RECORRIDO: VERANICE NUNES BORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 7087242) interposto pela ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 22832959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas.
A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Ap n. 0010329-24.2015.8.11.0015, Relatora: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/11/2019).
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de analisar questões essenciais para o deslinde da questão.
Defende a violação ao artigo 55 do CPC, sustentando a conexão da ação originária com a ação de no 0010784-86.2015.8.11.0015.
Aduz que houve a violação aos artigos 6o do CDC, 422 e 944 do CC, ao argumento de que não restou configurado qualquer ilícito capaz de ensejar a condenação por dano moral, bem como que o valor fixado se mostra exorbitante ferindo a proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (ID 26557455).
Contrarrazões ID 26793952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de analisar questões essenciais para o deslinde da questão.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da
interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente defende a violação ao artigo 55 do CPC, sustentando a conexão da ação originária com a ação de no 0010784-86.2015.8.11.0015.
Aduz que houve a violação aos artigos 6o do CDC, 422 e 944 do CC, ao argumento de que não restou configurado qualquer ilícito capaz de ensejar a condenação por dano moral, bem como que o valor fixado se mostra exorbitante ferindo a proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, o juízo acerca da caracterização de conexão entre demandas é insuscetível de reapreciação em recurso especial, em razão do entendimento expresso no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (REsp n. 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).
3. Ao contrário do que afirma a agravante, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a alegada ilegitimidade passiva da ora recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1335105/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
4. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve negado indevidamente o fornecimento de medicamento indispensável para seu tratamento.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível 0010329-24.2015.8.11.0015
Recorrente ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
Recorrido VERANICE NUNES BORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 22832959:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas.
A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. (Apelação Cível 0010329-24.2015.8.11.0015, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 06/11/2019).”
Alega ofensa ao art. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal, ao argumento que não se pode admitir a fixação de danos morais para o caso em tela, eis que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não foram observados, ocasionando um enriquecimento sem causa a recorrida.
Recurso tempestivo id. 32316465.
Contrarrazões juntadas no id. 37025973.
É o relatório.
Decido.
1. Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade ao art. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal, a parte Recorrente alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, os artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, além do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV